Tribunal: TJSP
Processo: 1004406-32.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Relação de Consumo. Falsa acusação de furto. Situação narrada grave e causadora de abalo anímico, vexame e constrangimento. Prova colhida sem contradita. Ausência de impugnação específica no recurso. Dano moral caracterizado. Submissão do autor a situação evidentemente vexatória, com abalo anímico e ofensa ao

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Relação de Consumo. Falsa acusação de furto. Situação narrada grave e causadora de abalo anímico, vexame e constrangimento. Prova colhida sem contradita. Ausência de impugnação específica no recurso. Dano moral caracterizado. Submissão do autor a situação evidentemente vexatória, com abalo anímico e ofensa ao nome e à dignidade da pessoa humana. Indenização reduzida de R$ 40.000,00 para R$ 15.000,00. Critérios orientadores. Recurso parcialmente provido.
A prova colhida corrobora a abordagem feita em relação ao autor como violenta e desmedida. A ré não traz impugnação específica aos fundamentos da sentença, não servindo referir a contestação, tampouco houve contradita à testemunha ou demonstração de falsidade no depoimento, corroborado por outro depoente. Aliás, sequer foram exibidas gravações de câmeras para demonstrar a excludente de responsabilidade.
Trata-se de situação gravíssima, de acusação de furto e atuação violenta, o que excede o exercício regular do direito, com evidente abalo anímico, vexame e constrangimento, ou seja, houve ofensa à dignidade da pessoa humana. Cabe apenas redução do valor arbitrado em R$ 40.000,00 para R$ 15.000,00, segundo critérios orientadores, razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004406-32.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante SPORT BRAS DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA, é apelado
VALDINEI DE JESUS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004406-32.2018.8.26.0191 -Voto no 44483
2
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos – 3a Vara - Juiz João Walter Cotrim
Machado
APTE. : Sport Brás Distribuidora de Calçados Ltda.
APDO. : Valdinei de Jesus Ferreira
VOTO No 44.483
EMENTA: Responsabilidade civil. Indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência.
Relação de Consumo. Falsa acusação de furto.
Situação narrada grave e causadora de abalo
anímico, vexame e constrangimento. Prova colhida
sem contradita. Ausência de impugnação específica
no recurso. Dano moral caracterizado. Submissão do
autor a situação evidentemente vexatória, com abalo
anímico e ofensa ao nome e à dignidade da pessoa
humana. Indenização reduzida de R$ 40.000,00 para
R$
15.000,00.
Critérios
orientadores.
Recurso
parcialmente provido.
A prova colhida corrobora a abordagem feita em relação ao
autor como violenta e desmedida. A ré não traz impugnação
específica aos fundamentos da sentença, não servindo referir a
contestação, tampouco houve contradita à testemunha ou
demonstração de falsidade no depoimento, corroborado por
outro depoente. Aliás, sequer foram exibidas gravações de
câmeras para demonstrar a excludente de responsabilidade.
Trata-se de situação gravíssima, de acusação de furto e atuação
violenta, o que excede o exercício regular do direito, com
evidente abalo anímico, vexame e constrangimento, ou seja,
houve ofensa à dignidade da pessoa humana. Cabe apenas
redução do valor arbitrado em R$ 40.000,00 para R$ 15.000,00,
segundo
critérios
orientadores,

razoabilidade
e
proporcionalidade.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 90/92
que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais,
condenando a ré a pagar a indenização moral de R$ 40.000,00, além das custas e
honorários de 15% da condenação.
A ré apela, reportando os termos da contestação e aduz que as
testemunhas, embora presentes aos fatos, devem ser desconsideradas, sendo a
primeira indagada por utilizar o nome do apelado no diminutivo, demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004406-32.2018.8.26.0191 -Voto no 44483
3
amizade, sendo suspeita ao afirmar que não o conhecia. Insurge-se quanto ao valor
arbitrado em razão do autor ser figura pública na cidade, mas os fatos ocorreram em
São Paulo, sendo um candidato a vereador não eleito, que não menciona os votos
obtidos, não sendo seu nome manchado. Pleiteia a redução para R$ 3.000,00.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, nas quais o
autor reitera a humilhação sofrida perante terceiros, sendo desproporcional e
arbitrária a atuação dos seguranças, com uso de força por crime que não cometeu.
Insiste que a testemunha não tem amizade com o demandante e que a alegação de
suspeição deveria ser realizada na audiência, sendo o fato confirmado por duas
testemunhas, que corroboram os fatos. Aponta a regra de inversão do ônus da prova e
a ausência de exibição de filmagem ou de testemunhas.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
A r. sentença aponta que os depoimentos das testemunhas
corroboram os fatos graves narrados, com abordagem feita por cinco seguranças,
lançando o autor ao chão com um golpe e sendo aberta a sacola que estava lacrada
quando entrou no estabelecimento. Aponta, ainda, a informação das testemunhas de
aglomeração de pessoas no local inclusive usando a expressão “ladrão” e outras
pedindo que soltassem o autor. Invoca também do depoimento de Joel que este
referiu presenciar a oferta de R$ 2.000,00 para calar o autor e que teria dito para que
não aceitasse diante da humilhação, indicada a mesma narrativa do depoimento de
João e do boletim de ocorrência. Observa a relação consumerista e reconhece como
grave a acusação de crime, com uso de força e repercussão junto aos demais clientes.
Considerou o constrangimento maior por ser pessoa pública, candidato a vereador no
ano em questão, com danos extrapatrimoniais caracterizados e arbitrados em R$
40.000,00.
No caso, a relação é de consumo e como tal é analisada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004406-32.2018.8.26.0191 -Voto no 44483
4
obediência às regras do CDC. É incontroverso que houve abordagem do autor. A ré
descuidou-se do ônus da impugnação específica, apenas referindo os termos da
contestação, sob o argumento da economia processual. A ré sequer refuta
especificamente os depoimentos indicados na sentença, aventando unicamente a
relação íntima de testemunha que chamou o autor por diminutivo. Contudo, não há
no termo de audiência a necessária contradita e alegação de suspeição, o que
evidentemente desampara a alegação desprovida de elementos em sede recursal.
Os fundamentos da sentença são irretocáveis. Aliás, não foi
trazida filmagem do momento, sendo incontroversa a situação de grave violência
cometida contra o demandante.
Observa-se que a responsabilidade da fornecedora é objetiva e
basta que o fato viole direito de personalidade para dar ensejo à indenização
extrapatrimonial. À ré cabia provar que agiu no exercício regular do direito e que a
abordagem foi adequada, o que não ocorreu.

A situação, tal como narrada, ocasiona evidente abalo anímico.
Certo que é causa de vexame e constrangimento, superando a fase de incômodo e
aborrecimento, traduzindo a existência de verdadeiro abalo moral, suscetível de
reparação. Logicamente o cliente se sentiu violado e caluniado. E não precisa de
muita imaginação para compreender o sofrimento, sendo certo que a exposição
ocorreu. Sendo a acusação de ilícito penal, com adoção de violência pelos
seguranças, tem-se como grave a ofensa.
O arbitramento da indenização por dano moral, por outro lado,
deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das partes, nada havendo de
impugnação específica nesse ponto. O sofrimento não pode se converter em móvel de
"lucro capiendo", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter
punitivo, dada a condição pessoal do ofensor. Nestes moldes, entende-se razoável a
redução do valor, pois não há indicativo de repercussão grave em relação a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004406-32.2018.8.26.0191 -Voto no 44483
5
“pessoa pública” em cidade vizinha. A indenização é então reduzida para R$
15.000,00, mantidos os consectários legais (Súmula 326, STJ).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator